Tribunal: TJMT
Processo: 1008230-22.2020.8.11.0037
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008230-22.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELANTE), LEILIANE LEMES DA SILVA - CPF: 020.771.841-59 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 733.926.341-15 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL
. AUXÍLIO-ACIDENTE. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em
exame

1. Apelação interposta
contra sentença que concedeu auxílio-acidente com data de início em 31
.
1
.
2019, dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária anteriormente concedido em razão do mesmo acidente.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a data de início do auxílio-acidente deve corresponder ao dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária ou à data de realização da perícia judicial.

III. Razões de decidir

3.
O artigo 86,
§ 2o
, da Lei n
.
8.213/1991 dispõe que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença quando precedido deste.

4.
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema n. 862, consolidou entendimento de que o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte à cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, por expressa determinação legal.

5.
No auxílio-acidente exige-se consolidação das sequelas com redução da capacidade laborativa, e não data específica de início da incapacidade, sendo suficiente a comprovação pericial das sequelas consolidadas.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/1991, art. 86, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 862, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 09.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a

contra
sentença proferida pela 4a Vara Cível de Primavera do Leste que, nos autos da ação previdenciária, julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, fixando a data de início do benefício em 31
.
1
.
2019, correspondente ao dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária anteriormente concedido.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a data de início do benefício deveria ter sido fixada em 26
.
5
.
2023, data da realização da perícia judicial, argumentando que o perito não estabeleceu data específica de início da incapacidade e que não há elementos técnicos para comprovar incapacidade laborativa na data do requerimento administrativo.

Nas contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, alegando que o auxílio-acidente deve seguir as disposições do artigo 352, parágrafo 6o, inciso II, da Instrução Normativa n
.
128/2022 do INSS, que estabelece como data de início do benefício o dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária quando precedido deste.

O Ministério Público deixou de se manifestar por não se tratar de matéria inserida no rol de intervenção obrigatória previsto no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025